Tribunal: TJDFT
Processo: 0737436-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737436-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DE SA ANDRADE CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENISE DE SÁ ANDRADE CAMPOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0715387-51.2024.8.07.0018 ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento CETUXIMABE, nos seguintes termos (ID 2096907818 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DENISE DE SÁ ANDRADE CAMPOS, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento oncológico CETUXIMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 206893811. Narra a parte autora, de 42 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com Adenocarcinoma de Cólon com Múltiplas Metástases - Estádio IV; (II) iniciou o tratamento com protocolo FOLFIRI (FLUORURACIL, LEUCOVORIN e IRINOTECANO); (IV) no relatório ID 206893816 - fls. 08 a 10, de 26/07/2024, o médico assistente, Dr. José Lucas Pereira Junior (CRM/DF - 16831), especialista em Oncologia, indicou o tratamento com o medicamento CETUXIMABE (dose total de 735mg) associado ao regime FOLFIRI, a cada 14 dias, por tempo indeterminado ou até prograssão da doença e/ou toxicidade proibitiva, com urgência, afim de reduzir o risco de morte. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 711/2024; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 206893816. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal n. 8.080/1990. Postula, por fim, (I) a gratuidade da justiça; (II) a concessão de tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal lhe conceda, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento requerido; (III) no mérito, a procedência do pedido; e (IV) a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação defornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CETUXIMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 206893816 - fls. 08 a 10. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3089 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3089.pdf/view) e 2308 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2308.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões DESFAVORÁVEIS à dispensação do fármaco requerido, argumentando que cabe aqui ponderar a real dimensão dos benefícios do tratamento ante uma doença incurável, progressiva, cursando já com quadro em progressão, com metástases em órgãos vitais. Associado a isso, a terapêutica proposta apresenta efeitos colaterais graves, resultados pouquíssimo expressivos e altíssimo custo ao sistema de saúde. Nesse mesmo sentido são as Notas Técnicas ID 206893815, juntadas pela parte autora, em que o NATJUS FEZ RESSALVAS à dispensação do fármaco requerido, tendo em vista que a posologia prescrita pela médica assistente não condiz com a posologia recomendada pela bula aprovada pela ANVISA. Ademais, cabe ponderação quanto à real dimensão dos benefícios do tratamento ante uma doença incurável e terapêutica proposta com altíssimo custo ao sistema de saúde. Conforme NT 2308 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2308.pdf/view), ressalta-se que: (I) segundo a bula, a dose recomendada de ataque é de 400mg/m2 de área de superfície corporal. Já a dose de manutenção a cada 14 dias é de 250mg/m2 de área de superfície corporal; e (II) o tratamento demandado com dose de 500mg/m2, a cada 14 dias, teria um custo anual estimado de R$ 317.105,52. Por outro lado, observa-se que no caso da parte autora, a dose total recomendada pelo médico assistente é de 735mg, ID 206893816 - fl. 10. Acrescenta-se que, os membros da CONITEC presentes em sua 61a reunião ordinária, no dia 09/11/2017, deliberaram, por unanimidade, por NÃO RECOMENDAR o cetuximabe para o tratamento do câncer colorretal metastático RAS selvagem com doença limitada ao fígado em primeira linha. Segundo o relatório final da CONITEC de 2018, “é escassa a evidência de benefício do tratamento de pacientes com câncer colorretal metastático RAS selvagem, com cetuximabe em adição ao esquema quimioterápico FOLFIRI ou FOLFOX”. O relatório reforça que haveria impacto orçamentário substancial, caso essa medicação fosse incorporada ao SUS. Além disso, argumenta que diversas tecnologias vêm sendo estudadas para o tratamento do câncer colorretal, inclusive medicações via oral, sendo possíveis alternativas terapêuticas futuras. Porém não há dados da incorporação em linhas de quimioterapia paliativa, após outras tentativas. Segundo o PCDT do Câncer de Colo e Reto, aprovado pela Portaria no 958, de 26/09/2014, “o uso de quimioterapia paliativa contendo cetuximabe é de limitada aplicação prática, restrita a doentes com capacidade funcional 0 ou 1, em 3a linha de quimioterapia, com expressão tumoral do gene KRAS conhecida”. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que recentemente, em 15/06/2023, houve a emissão de Enunciado Específico quanto aos pedidos de dispensação de fármacos não padronizados pelo SUS, com parecer contrário da CONITEC. Senão vejamos: ENUNCIADO N° 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito , indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Conforme contracheque anexado aos autos, a parte autora percebe remuneração líquida equivalente a R$ 5.816,00, ID 206893812, fato que evidencia plena capacidade financeira para pagamento das módicas custas processuais. Como cediço, a gratuidade é destinada às pessoas vulneráveis economicamente para a concretização do direito fundamental de acesso à justiça, o que não é, certamente, o caso da parte autora. 13 _ Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária. 13.1_ Intime-se a parte autora a anexar aos autos comprovante de recolhimento das custas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. V _ DOS PEDIDOS DE RESPOSTA A QUESITOS E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL Na inicial, a parte autora indicou 23 quesitos para constarem na Nota Técnica a ser emitida pelo NATJUS/TJDFT e, ainda, caso a conclusão seja desfavorável ao seu pedido, a produção de prova pericial ou técnica simplificada. Inicialmente, ressalto que o NATJUS, órgão técnico e imparcial componente da estrutura deste Tribunal, procede à avaliação das demandas segundo critérios científicos, indicados nas Notas Técnicas emitidas. Referido Núcleo, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, a partir das diretrizes fixadas nas Resoluções no 107 e 238 do CNJ, e supervisionado pelo Coordenador do Comitê Executivo Distrital de Saúde, com normas e atribuições dispostas na referida Portaria, emite pareceres de natureza consultiva, não vinculando as decisões deste Juízo. De outro lado, o ponto controvertido entre as partes consiste na existência ou não do dever estatal de fornecer, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o medicamento não padronizado prescrito. Não se discute se o medicamento requerido é eficaz ou tem menos efeitos colaterais, tampouco o diagnóstico da autora ou a adequação do tratamento proposto ao seu caso clínico. Como já asseverado, o que importa definir é se o Estado tem a obrigação legal de custear o tratamento proposto, não previsto nas políticas públicas. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, este direito não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dentro desse contexto, o STJ definiu o Tema 106, que exige a comprovação de 04 requisitos cumulativos: registro na ANVISA, hipossuficiência para o custeio, imprescindibilidade do tratamento não padronizado proposto e ausência de opções terapêuticas padronizadas. Ante o exposto: 14 _ Indefiro o pedido de produção de prova pericial ou técnica simplificada, com fulcro no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 15 _ Indefiro os 23 quesitos indicados, até mesmo porque a autora terá prazo para se manifestar acerca do documento produzido, quando poderá anexar esclarecimentos do seu médico assistente, acompanhados do currículo do profissional, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julgue necessários. 15.1 _ Caso remanesçam dúvidas/contradições, poderá indicá-las de forma clara e objetiva, requerendo esclarecimentos adicionais. VI _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 16 _ Processo cadastrado corretamente no PJE”. Em suas razões recursais (ID 63730153), afirma que está acometida com adenocarcinoma de cólon com múltiplas metástases – estágio IV, conforme laudo médico. Defende que a necessidade do tratamento está devidamente comprovada pelos relatórios médicos anexados. Informa que tem 42 anos e iniciou o tratamento com quimioterapia, contudo, menciona que os exames mostraram importante progressão da doença. Argumenta que, devido a idade da paciente, bem como observando que não possui mutação do gene RAS, a utilização do medicamento é indicada. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias ao ente público para fornecer o medicamento CETUXIMABE, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. A decisão de ID 63895250 determinou o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido (ID 64131220 ao ID 64131225). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento CETUXIMABE, que embora registrado na ANVISA, não está padronizado pelo SUS. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Desse modo, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposta ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício de referido direito. A questão discutida nos autos amolda-se àquela afetada pelo STJ, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 106. O STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Compulsando os autos originários, verifico que a agravante demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que é portadora de Adenocarcinoma de Cólon com múltiplas metástases – estágio IV, a qual progride a despeito de todas as medidas terapêuticas farmacológicas já empregadas na paciente. Consta do relatório médico que a doença vem evoluindo com progressão importante da doença (ID 206893816, autos de origem). O relatório médico é claro em afirmar que o medicamento postulado pela agravante é necessário para o controle da doença e sobrevida da paciente. Consta, ainda, do relatório, a urgência no início do tratamento, bem como que o medicamento postulado não pode ser substituído por nenhum outro medicamente padronizado pela SES/DF. Transcrevo parte do que consta no relatório médico (ID 206893816 dos autos originários): “Conclusão: Com base no exposto, é de suma importância que a paciente receba o tratamento com cetuximabe associado ao regime FOLFIRI, visto que evidências científicas robustas apontam para um benefício significativo em termos de controle do câncer e sobrevida. E devido à gravidade do caso, a paciente necessita iniciar esse tratamento com urgência, a fim de reduzir o risco de morte”. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que todos os requisitos para a concessão de medicamento não padronizado pelo Estado foram atendidos, em conformidade com as balizas indicadas pelo STJ, no tema 106. Vejamos. A agravante comprovou, através de laudo médico emitido pelo médico assistente, a imprescindibilidade do fármaco e a impossibilidade de substituição. A incapacidade financeira da agravante para custear o tratamento restou devidamente comprovada, uma vez que recebe auxílio por incapacidade temporária, com rendimentos líquidos no valor de R$ 5.815,321, conforme contracheque de ID 206893814 dos autos de origem. O medicamento está registrado na ANVISA. Desse modo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora, também restou devidamente comprovado, uma vez que o retardo no tratamento da agravante pode acarretar risco iminente de morte. No caso dos autos entendo que não é hipótese de se aguardar o relatório do Natjus, diante da existência de relatório médico apresentado pelo médico assistente da agravante, demonstrando a necessidade e urgência do início do tratamento, bem como o atendimento dos requisitos previstos no tema 106 do STJ. Além disso, a agravante juntou, nos autos de origem, notas técnicas do NATJUS, em casos similares, que tiveram parecer favorável ao fornecimento do medicamento (ID 206893815, autos de origem). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento à agravante do medicamento CETUXIMABE, nos termos do receituário médico de ID 206893816 – pág 8/10, autos de origem. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora